Tribunal: TCU
Processo: 005.968/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jurandy da Silva Monteiro Junior contra o Acórdão 8.377/2021-2a Câmara, Rel. Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jurandy da Silva Monteiro Junior contra o Acórdão 8377/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".